Tribunal: TJSP
Processo: 1006326-12.2016.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. Nova perícia que comprova que as sequelas em ombro foram agravadas pelo labor, conduzindo a um prejuízo funcional parcial e permanente. AUXÍLIO-ACIDENTE. Benefício acidentário devido. Art. 86 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Laudo pericial. Mantida a DIB. Vedação de reformatio in pejus.
ABONO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. Nova perícia que comprova que as sequelas em ombro foram agravadas pelo labor, conduzindo a um prejuízo funcional parcial e permanente. AUXÍLIO-ACIDENTE. Benefício acidentário devido. Art. 86 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Laudo pericial. Mantida a DIB. Vedação de reformatio in pejus.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção monetária a ser definido na fase de execução do julgado, afastado o emprego da TR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.